Tribunal: TJPA
Processo: 0812266-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812266-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: SILVIO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1º VARA CIVEL E CRIMINLA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812266-19.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802080-06.2023.8.14.0074

IMPETRANTE: DR. FORTUNATO GONCALVES DE CARVALHO - OAB/PA 27.030

PACIENTE: SILVIO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812266-19.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802080-06.2023.8.14.0074

IMPETRANTE: DR. FORTUNATO GONCALVES DE CARVALHO - OAB/PA 27.030

PACIENTE: SILVIO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SILVIO FERREIRA DOS SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tailândia.

De acordo com a impetração, o Paciente foi custodiado no dia 21/05/2023, sob o fundamento da necessidade de coletar novos elementos probatórios, os quais objetivavam a apuração da prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.

Relata que em 17/07/2023, o Juízo decretou a prisão temporária em desfavor do demandante e de sua companheira, bem como deferiu o pedido de busca e apreensão e a quebra de sigilo telefônico formulado pelo Delegado de Polícia.

Aduz em síntese que não há fundamentação idônea no decreto preventivo.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar, para revogar a medida segregacionista do coacto e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 21/07/2023, por meio do Ofício nº. 40/2023 (ID 15238835).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e fumus commissi delicti onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) A Autoridade Policial requereu a decretação da prisão preventiva dos acusados SILVIO FERREIRA DOS SANTOS e ANDREIA SOUZA MOREIRA, considerando, em síntese, a necessidade de assegurar a ordem pública, resguardar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução penal (ID n° 96978891).

Ademais, consta nos autos pedido de habilitação formulado pela Defesa do acusado SILVIO FERREIRA DOS SANTOS.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

I - Entendo que há os requisitos para prisão preventiva do representado, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP.

Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, considerando o depoimento da testemunha ANTÔNIA ouvida pela Autoridade Policial em duas oportunidades (ID nº 96978891 - pág. 02/04) e pelos áudios extraídos do celular da representada ANDREIA após regular autorização para o acesso (ID nº 96978891 - págs. 05/07).

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório dos investigados, vez que há risco concreto ante a permanência de liberdade dos agentes.

Nesta senda, sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que os acusados cometam novos delitos, quer porque sejam acentuadamente propensos à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrarão os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Aqui, cabe destacar que pelas investigações empreendidas até então tudo indica que a casa do casal funciona como “boca de fumo” conhecida como “biqueira do NEGÃO”.

Ademais, o delito é de gravidade concreta – e não meramente abstrata - uma vez que o tráfico de drogas é o início da cadeia criminal, de onde resultam outros delitos, além de trazer intranquilidade e perturbação social, já que a atividade fomenta muitos outros crimes, especialmente contra o patrimônio. Do mesmo modo, não há dados de que os indiciados soltos, não venham a evadir-se do distrito da culpa.

Consigno, ainda, que o Município de Tailândia e região estão reféns de organizações criminosas que disputam território para venda de drogas, pouco se importando se, para isso, irão praticar outros delitos como roubo e homicídio, sendo imperiosa a intervenção estatal para reestabelecimento da ordem pública.

Em suma, a liberdade dos agentes representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal.

Dessa forma, reitero, que a segregação cautelar dos acusados é imprescindível sobretudo para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelos acusados.

Tais as circunstâncias, considero que a decretação da prisão preventiva está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstra ser necessária e razoável a cautela ora requerida, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Ante o exposto, uma vez que estão presentes os requisitos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade concreta da conduta e como forma de garantia da ordem pública, da paz social, aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE SILVIO FERREIRA DOS SANTOS e ANDREIA SOUZA MOREIRA. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ante ao exposto,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023